Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733548-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REU: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA, CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Cuida-se de embargos à arrematação proposta por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. EPP em desfavor de IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA. e CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG – CEVARIG, objetivando a declaração de invalidade da arrematação homologada na decisão de ID 49815738, proferida no processo n. 0013323-91.2009.8.07.0000, com amparo no art. 903, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil, que versa sobre arrematação realizada por preço vil ou com outro vício. Preparo recolhido no ID 50126692 e cópia da íntegra do processo de onde extraída a r. decisão impugnada (ID 50126691). Intime-se a parte ré para apresentar resposta aos embargos no prazo legal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador